Tribunal: TJDFT
Processo: 0723614-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ANTECIPAÇÃO TUTELA. DISSOLUÇÃO IMEDIATA DO VÍNCULO CONJUGAL. DECRETAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. MEDIDA IRREVERSÍVEL. MEDIDA ANTECIPATÓRIA INVIÁVEL. CONCESSÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INVIABILIDADE.
1. A antecipação de tutela sob a forma de tutela provisória de evidência, conquanto dispensável a prova do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, art. 311).
2. Não sobeja possível a decretação do divórcio dos litigantes antes do aperfeiçoamento da relação processual, ainda que encerre direito potestativo dum cônjuge postular a colocação de termo ao vínculo, tendo em vista que a decretação imediata do divórcio do casal encerra alteração no estado dos consortes, não afigurando-se recomendável que seja deferida essa medida sem que haja citação do agravado, notadamente porque, a par da irreversibilidade da medida, da sua negativa não se divisa risco de advir à postulante ou dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação.
3. Agravo conhecido e desprovido. Maioria.